Tribunal: TJDFT
Processo: 0744390-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744390-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR AGRAVADO: EDMILSON JORGE DE SOUSA, ANA LETICIA PEREIRA JORGE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos Réus em face da decisão proferida em ação de distrato contratual e indenizatória n. 0706039-42.2020.8.07.0020, que deferiu tutela antecipada para averbação premonitória em imóvel. Transcrevo a decisão: Trata-se de pedido cautelar incidental ajuizado por EDMILSON JORGE DE SOUSA e ANA LETÍCIA PEREIRA JORGES em desfavor de G 44 BRASIL S.A., JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e G44 BRASIL SCP, partes devidamente qualificadas. A parte autora requer a concessão da tutela de urgência para que seja deferido o arresto do imóvel indicado na petição de ID. 71087247 (conforme certidão de registro em cartório de ID 71087248), registrado em nome da ré JOSELITA DE BRITO ESCOBAR, averbando-se na matrícula do bem a existência da presente ação. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No que se refere à probabilidade do direito, verifica-se a existência de relação jurídica entre as partes, conforme contratos apresentados, bem como o inadimplemento respectivo. No mais, existem fortes indícios de que as empresas do grupo G44 foram utilizadas por seus sócios administradores para a prática do crime de “pirâmide financeira” em prejuízo dos clientes/investidores, diante das notícias divulgadas na mídia sobre a existência de procedimentos deflagrados pelo MPDFT para investigar a prática do referido crime. Ademais, a requerida Sra. JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, figura como sócia administradora da G44 BRASIL S/A, conforme contrato de ID. 63131977. Assim, embora a adoção de medidas de constrição antes de realizada a citação seja feita de forma excepcional, nada obsta que o juízo defira, a título de tutela provisória de natureza cautelar, medidas restritivas sobre bens dos sócios administradores incluídos no polo passivo da lide, diante do risco de esvaziamento do patrimônio das empresas. Diante da probabilidade do direito alegado e do risco de dano irreparável pelo provável inadimplemento das empresas demandadas, considero razoável o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar pleiteada pelos autores, no sentido deferir a pretendida averbação da presente ação na matrícula do imóvel descrito na certidão de ID. 71087248. Ante o exposto, atendidos os pressupostos legais, DEFIRO tutela de urgência para determinar a indisponibilidade do imóvel indicado na certidão de ID. 71087248, devendo ser averbada na matrícula do bem a existência da presente ação. Reiterem-se os mandados de citação das partes rés, visto que foram expedidos em 03 de julho e até o momento não foram devolvidos. Os Agravantes aduzem que: (i) Houve aumento considerável no número de sócios, de modo que a plataforma que prestava serviços de pagamento não comportou a demanda e incorreu em atrasos. A fim de evitar o aumento do número de atrasos na distribuição de lucros, a sócia ostensiva, G44 BRASIL S/A, encerrou unilateralmente todas as sociedades em conta de participação, iniciando-se o prazo de 90 dias para devolução do capital investido, o que está previsto em contrato; (ii) A sociedade foi vítima de veiculação de “fake news” na mídia; (iii) os problemas na empresa eclodiram em 25.11.2019 e desde então tenta devolver os valores devidos aos sócios e liquidar suas dívidas; (iii) não está dilapidando o patrimônio, não transferiu bens para nomes de terceiros, não mudou de endereço, etc; (iv) possui patrimônio para saldar seus compromissos, mas no momento está sem liquidez; (v) a empresa está firmando acordos com os sócios, em razão da falta de liquidez e do impacto sofrido com a pandemia; (vi) não foram cumpridos os requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica; (vii) aduz que os elementos que evidenciam a probabilidade do direito residem no fato de que a agravante está celebrando acordo em diversas demandas, o que demonstra sua boa-fé em solucionar a questão e desautoriza o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. O perigo de dano, por sua vez, resta evidenciado na medida em que foi deferida ordem de bloqueio de bem imóvel no qual funciona parte da atividade fim da empresa, responsável por gerar os ativos financeiros que permitem o cumprimento dos acordos celebrados. Deduz os seguintes pedidos: De acordo com o exposto, os agravantes requerem a Vossa Excelência: 1. Os benefícios da GRATUIDADE DA JUSTIÇA, embasada no art. 5o, inciso LXXIV, art. 98 e seguintes do CPC e na Lei 1.060/50, (com redação introduzida pela Lei no 7.510/86); 2. A antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso; 3. No mérito, o conhecimento e provimento do presente agravo para: a. Determinar a exclusão da sócia Joselita de Brito Escobar e Saleem Ahmed Zaheer do polo passivo da presente demanda, tendo em vista que ausentes os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante; E, por consequência: b. Revogar a averbação premonitória do imóvel de matrícula 132, averbação R.42 M.132, com área de 39.774,03 metros quadrados, correspondente a 16,43% do imóvel constante da presente matrícula, em perímetro urbano no Município de Campos Verdes-GO, de propriedade da agravante JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, §5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido após o indeferimento da gratuidade de justiça (ID 21082198). DO EFEITO SUSPENSIVO O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, quanto à alegação de não cabimento da desconsideração de personalidade jurídica e, consequentemente, do não cabimento de restrição sobre imóvel de um dos sócios, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Isto porque, consoante petição inicial nos autos de origem, tanto a empresa quanto os sócios foram demandados em litisconsórcio passivo, não havendo pedido de desconsideração de personalidade jurídica. Pelo teor da decisão agravada, verifica-se também que a medida de constrição foi deferida cautelarmente sobre bem de sócio administrador incluído no polo passivo da lide, não havendo qualquer menção à desconsideração da personalidade jurídica. Assim, por ausência de dialeticidade recursal, não antevejo probabilidade de provimento do recurso quanto às alegações dos Agravantes que versam sobre o não cabimento da desconsideração de personalidade jurídica. Registre-se que o inciso IV do art. 1.015 do CPC é expresso em dizer que cabe agravo de instrumento contra decisão que verse especificamente sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nada dispondo sobre decisão que deixou de se manifestar sobre eventual ausência de legitimidade passiva de alguns réus. No tocante ao pedido de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, deve ser ele conhecido, portanto, apenas no tocante à suspensão da constrição que recaiu sobre o imóvel indicado na petição ID 71087247 dos autos de origem. Na decisão agravada, o Juízo a quo deferiu a medida cautelar de urgência apenas para averbar a presente ação na matrícula de imóvel pertencente à JOSELITA DE BRITO ALENCAR, ora Agravante. Não houve transferência do imóvel para o patrimônio dos Agravados, tampouco foi obstado o uso do imóvel para que os Agravantes continuem com a atividade da empresa. Houve tão somente a determinação de indisponibilidade do imóvel e averbação da presente ação na matrícula do bem, a fim de garantir possível crédito dos Agravados ao final da ação. Logo, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro o perigo de dano sustentado pelos Agravantes. Outrossim, os próprios Agravantes reconhecem que não saldaram as dívidas com os sócios participantes/investidores, razão pela qual estão respondendo a diversas ações judiciais e logrando celebrar acordo em algumas. O fato de estar celebrando acordo com alguns de seus credores, não implica que terá meios para honrar os compromissos com todos os ex-sócios participantes, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada, notadamente porque não implica em perigo de dano para os Agravantes. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2020 10:24:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador